Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702667-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CAMARGO SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0701787-76.2022.8.07.0003, a qual indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para baixa do protesto e exclusão do registro no SERASA. Sustenta que atua com o fornecimento de marmitas, e utiliza os aplicativos de entrega de refeições, e que necessita de tomar empréstimo para incrementar o negócio, requerendo, ao final, que sejam obstados os lançamentos das parcelas vincendas no cartão de crédito da parte agravante, e, o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez que restou demonstrada a condição de hipossuficiência. DECIDO Disciplina o art. 300 do CPC que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, poderá ser concedida a tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do agravante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nesse contexto, face ao risco ao resultado útil do processo, revelando-se presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que se proceda à baixa do protesto junto ao 1o e 10o Ofícios de Protesto de Títulos de Brasília e Ceilândia, respectivamente, documento 111.346.396-19. Quanto ao SERASA, indefiro o pedido, tendo em vista que o agravante não comprovou a existência de registro negativo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Vista a agravada. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora